Tribunal: TJSP
Processo: 1050529-63.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ARTROSE DE JOELHOS E QUADRIS – Medicamento – Tema 106 – Inobservância - Hipossuficiência – Ausência de demonstração - Imprescindibilidade do medicamento – Não caracterizado – Sentença mantida - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050529-63.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ZENI GANÇALVES DE PAULA, é apelado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050529-63.2019.8.26.0576 -Voto no 11.011 - DC
2
Apelação no 1050529-63.2019.8.26.0576
Apelante: Zeni Gonçalves de Paula
Apelado: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Interessado: Secretário Municipal de Saúde de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara da fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Adilson Araki Ribeiro
Voto no 11.011
MANDADO DE SEGURANÇA
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO ARTROSE DE JOELHOS E QUADRIS
Medicamento Tema 106 Inobservância - Hipossuficiência
Ausência de demonstração - Imprescindibilidade do medicamento
Não caracterizado Sentença mantida - Precedentes do STJ e
deste Egrégio Tribunal.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE.
Vistos.

ZENI GONÇALVES DE PAULA impetrou mandado de segurança
contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO visando, em síntese, o fornecimento do medicamento necessário,
segundo prescrição médica, para o controle de moléstia que a acomete,
artrose de joelhos e quadris, afirmando não ter condições financeiras para o
custeio do medicamento Condress 40mg (Colágeno UC II), 30 cápsulas/mês.
A liminar foi deferida (fls. 114/115).
A sentença de fls. 65/69, cujo relatório é o adotado, denegou
a segurança, por entender que “considerando-se que apenas em caso de
insuficiência de recursos econômicos do interessado e/ou familiares há a
obrigação do Poder Público em fornecer medicamentos, de modo a proteger
os que se encontram em desvantagem social e, além do mais, estando
ausente a demonstração da imprescindibilidade do tratamento, conforme
postulado, de rigor o não acolhimento do presente mandamus, ante o não
preenchimento dos requisitos mínimos à concessão do direito pleiteado.” Por
fim, revogou a liminar anteriormente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050529-63.2019.8.26.0576 -Voto no 11.011 - DC
3
Inconformada, apela a impetrante às fls. 205/216. Pugna, em
suma, pela inversão do julgado, a fim de que a ação seja julgada procedente.

A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou
manifestação às fls. 260/264, opinando pela não concessão da ordem.
É uma síntese do necessário.
A sentença julgou improcedente o pedido da impetrante e
deve ser mantida.
É oportuno destacar que no julgamento do Recurso Especial
no 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
106), realizado em 25.04.18, o Superior Tribunal de Justiça fixou os
parâmetros para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não
incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, a saber:
“ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA -TEMA 106 - JULGAMENTO SOB O RITO
DO ART. 1.036 DO CPC/2015 - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
NÃO
CONSTANTES
DOS
ATOS
NORMATIVOS DO SUS
POSSIBILIDADE - CARÁTER
EXCEPCIONAL - REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O
FORNECIMENTO.
(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 - A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA
do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050529-63.2019.8.26.0576 -Voto no 11.011 - DC
4
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe
04.05.2018).
Na mesma ocasião, modulou-se os efeitos do referido
julgamento, em razão do disposto no art. 927, inciso III, do Código de
Processo Civil, no sentido de que “os critérios e requisitos estipulados
somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento”.
Posteriormente, em 18 de setembro 2018, em embargos
declaratórios, a C. Corte esclareceu que “modula-se os efeitos do presente
repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de
forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data
da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”
No caso concreto, conquanto os documentos coligidos à
inicial sejam hábeis à conclusão de que a autora possui artrose, não se pode
afastar a capacidade financeira estável para arcar com o custo do
medicamento prescrito, bem como não foram trazidos elementos que
comprovem a imprescindibilidade do medicamento específico requerido em
detrimento daqueles oferecidos pela rede pública, em especial porque a
autora já fazia uso do mesmo sem a prescrição do médico que a
acompanha, fls. 18.
Como bem pontuado pelo magistrado:
“No tocante à situação financeira, observe-se que o
formulário médico juntado indica que a impetrante já faz
uso do fármaco solicitado, sendo que ela mesma quem
custeia o fornecimento do medicamento (f.18). Outrossim,
como se vê das peças que acompanham as informações, a
impetrante reside em imóvel localizado em bairro nobre
desta comarca (f.181), se valeu de médico particular e,
ainda, é titular de outros bens de alto valor (f.183/186). (fls.
203 grifo nosso).
Nesse sentido já se posicionava o C. Superior Tribunal de
Justiça antes mesmo do julgamento do Tema no 106:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050529-63.2019.8.26.0576 -Voto no 11.011 - DC
5
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO
DE
SAÚDE.
POSSIBILIDADE
DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
INCORPORADO
AO
SUS
POR
PROTOCOLOS CLÍNICOS QUANDO O TRIBUNAL DE ORIGEM
ATESTAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO FÁRMACO
PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. [...] 3. Desse modo, a
jurisprudência do STJ já orientou que é possível o
fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS por
protocolos clínicos quando o Tribunal de origem atestar a
imprescindibilidade do uso do fármaco para a manutenção
da saúde do paciente. Nesse sentido: AgInt no REsp.
1.588.507/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
14.10.2016.
4.
Ressalte-se,
ainda
que,
segundo
a
jurisprudência do STJ, o fato de o medicamento não integrar
a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir a
União do dever imposto pela ordem constitucional,
porquanto não se pode admitir que regras burocráticas,
previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia,
prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a
saúde. Precedente: AgInt no REsp. 1.522.409/RN, Rel. Min.
Gurgel de Faria, DJe 6.2.2017. 5. Agravo Regimental da
UNIÃO desprovido” (AgRg no REsp 1554490/CE, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07.04.17).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS.
LEGITIMIDADE PARA COMPOR O PÓLO PASSIVO EM
CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
568/STJ.
FORNECIMENTO
DE
FÁRMACO.
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO NÃO INCORPORADA
AO SUS. REVISÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050529-63.2019.8.26.0576 -Voto no 11.011 - DC
6
III - A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência
desta Corte Superior, firme no sentido de que é possível o
fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS
mediante
Protocolos
Clínicos,
quando
verificada
a
necessidade do tratamento prescrito.
[...]
V - Agravo Interno improvido” (AgInt no REsp 1.629.196/CE,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
29.03.17).
É também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL-
Pretensão
de
fornecimento
de
medicamentos - Ausência de hipossuficiência econômica -
Documentos que demonstram a possibilidade do autor arcar
com os custos de seu tratamento- Sentença de
improcedência mantida - Recurso não provido.” (Apelação
Cível no 990.10.452617-5, 9a Câmâra de Direito Público, Rel.
Des. De Paula Santos, j. em 11.04.11).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Saúde Pública -Fornecimento
de medicamento a portadora de “desatenção, impulsividade
e hiperatividade” -Hipossuficiência não comprovada -
Extinção do feito com base no art. 267, inciso I, do CPC -
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.”
(AP
no
990.10.123529-3, 6a Câmara de Direito Púbico, Rel. Des.
Leme de Campos, j. em 23.08.10).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
impetrante.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)